Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inocorrência de preclusão, alegada em contrarrazões, em relação às condições da ação, por trata-se de matéria de ordem pública.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
3. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Tendo em vista a suposta fraude promovida por terceiro em nome da instituição financeira ré, com base nas teorias da asserção e da aparência, inexiste óbice à apreciação da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A controvérsia recursal incide sobre culpa concorrente da instituição financeira em situação de “golpe do motoboy”; bem como no dever de pagamento de indenização por dano material.
5. O certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria sem o acesso aos dados bancários da parte autora e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
6. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco; (ii) a divulgação de dados dos correntistas; (iii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv) a permissão de efetivação de compras fora do padrão de utilização da correntista; (v) a ausência de diligência no bloqueio do cartão; e (vi) da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
7. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
8. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
9. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, pois os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, pela utilização indevida do cartão de crédito do autor. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
10. Cabimento da indenização no percentual de 50% do dano material devidamente demonstrado.
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.